Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703864-12.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO DE FREITAS LIMA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SEGURO/PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI No 9.656/1998. UTILIZAÇÃO DO PLANO APÓS O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido ordenamento. 2. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. A despeito do disposto no art. 17 da Resolução no 196 da ANS, a notificação prévia do consumidor é necessária para o cancelamento do contrato motivado pela inadimplência em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação. 4. De acordo com o art. 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/1998, é vedada a “suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. O descumprimento dessa determinação pode configurar falha na prestação de serviços. 5. Ausente comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado. 6. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência. 7. Dano estético não é a alteração morfológica temporária, pendente da necessária ação do tempo para retoques que a própria Natureza encarrega-se de fazer como resultado do processo de cicatrização interno e externo. 8. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiúra permanente. A percepção do dano estético, afastada a sensibilidade de alguma poesia que enaltece a beleza do que é feio, só pode ser feita pelo testemunho visual de uma imagem, real ou reproduzida em fotografias, filmes etc., não podendo ficar a critério do paciente eleger o resultado que lhe agrada ou desagrada como meta de um contrato firmado com o médico. 9. O dano aleatório, resultante da chamada "álea terapêutica" (alea therapeutike), sobre a qual o médico não tem controle, decorre de resultado imprevisível ou conjuntural, em que não há falta ou falha na prestação do serviço. Ausente culpa, inexiste dever de indenizar a qualquer título. 10. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade e à honra da pessoa humana; b) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 6o, incisos III, VI, e VIII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, estes do Código Civil, e 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998, asseverando presentes os requisitos para a condenação da recorrida pelos danos morais. No aspecto, colaciona julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; d) artigos 373, inciso II, e 1.013, ambos do CPC, afirmando cerceamento de defesa e ofensa ao princípio devolutivo da apelação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. O recurso não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não merece ser admitido o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 6o, incisos III, VI, e VIII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, estes do Código Civil, e 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 373, inciso II, e 1.013, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012